Tribunal: STF
Processo: AI 490759
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
instrumento. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. Responsabilidade da
 parte pela correta formação do instrumento. Precedentes. 3. Decisão
 desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento